Tribunal: TJDFT
Processo: 0727066-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727066-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSIANE ANDRADE VERISSIMO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo na execução penal, com pedido de tutela antecipada, interposto por JOSIANE ANDRADE VERÍSSIMO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que revogou a prisão domiciliar humanitária, em razão de reiterado descumprimento das condições da monitoração eletrônica (ID 38294667 - p. 139). Nas razões recursais, a agravante postula a reforma da decisão com o restabelecimento da prisão domiciliar humanitária, sob o argumento de que a sua presença é necessária aos cuidados de três filhas menores de 12 anos, além do que, necessita de tratamento para doença renal. O Ministério Público, em contrarrazões, postula o conhecimento e não provimento do recurso (ID 38294667 -p. 183). A decisão agravada foi mantida em juízo de retratação (ID 38294667 - p. 192). É o relatório. Decido. A agravante foi condenada definitivamente por crime de tráfico de drogas (art. 33, caput c/c art. 40, caput, inciso III, da Lei de Drogas), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, atualmente em regime fechado (ID 38294667 - p. 144). Consoante decisão proferida em 13/12/2019, a agravante foi beneficiada com prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, excepcionalmente, para cuidar das três filhas menores de 12 anos (ID 38294667 - p. 136). De acordo com as ocorrências registradas pelo CIME, a agravante, em diversas ocasiões, deixou descarregar a bateria do equipamento, violou a área de inclusão e não atendeu aos contatos telefônicos, violando as condições impostas para o benefício. A agravante foi ouvida em audiência de justificação, conforme art. 118, 2o, da Lei de Execução Penal. Na decisão recorrida, a magistrada da VEP destacou que a agravante, após ter sido advertida em audiência de justificação, por descumprimentos anteriores, demonstrou total descompromisso com as condições da monitoração eletrônica. Por inúmeras vezes, deixou descarregar a bateria do equipamento, violou a área de inclusão e não atendeu aos contatos do CIME. Por conseguinte, reconheceu a falta grave, determinou a revogação do benefício e a regressão do regime de pena para o fechado. Confira-se (ID 38294667 - p. 139): “(...) Como cediço, os presos que estão em prisão domiciliar podem ser monitorados por tornozeleira eletrônica, consoante previsão incluída no artigo 146- B, IV, da LEP, pela Lei no 12.258/2010. Para tanto, o art. 146-B da LEP prevê que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...) II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto; (...) IV - determinar a prisão domiciliar; Por sua vez, o art. 146-C da Lei 7.210/84 disciplina que “O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa: I - a regressão do regime; II - a revogação da autorização de saída temporária; VI - a revogação da prisão domiciliar; VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo. Já o Art. 146-D dispõe que a monitoração eletrônica poderá ser revogada nas seguintes hipóteses: I - quando se tornar desnecessária ou inadequada; II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. Como se nota, a não observância do perímetro estabelecido para monitoramento de tornozeleira eletrônica configura descumprimento de condição obrigatória que autoriza a aplicação de sanção disciplinar, nos termos do artigo 146- C, parágrafo único da Lei de Execuções Penais. Lado outro, as hipóteses de rompimento da tornozeleira eletrônica ou de uso da tornozeleira sem bateria suficiente, o que impossibilita o monitoramento eletrônico, o que poderia até equivaler, em última análise, à própria fuga, pode ensejar o reconhecimento de falta grave, nos termos do Art. 50, inciso II, da LEP. O(A) monitorado(a) encontrava-se em prisão domiciliar, situação absolutamente excepcional, considerando os rígidos requisitos exigidos pela lei para a concessão do benefício. Em contrapartida, bastava cumprir as condições da monitoração, o que não ocorreu. Para além dessa circunstância, mais excepcional foi o estabelecimento da monitoração eletrônica, medida ainda incipiente no Distrito Federal, cujo deferimento foi concedido a pouquíssimos sentenciados. Dito isso, o art. 146-C da LEP estabelece uma gradação de punições para quem viola os deveres estabelecidos para a concessão da monitoração eletrônica, começando pela advertência, passando pela revogação do benefício e culminando com a regressão de regime. Na hipótese dos autos, verifico que o(a) apenado(a), durante o gozo da prisão domiciliar, demonstrou total descompromisso com as condições fixadas por este Juízo ao deferir a benesse. Embora tenha sido advertido(a) por este Juízo por ocasião da audiência de justificação realizada ao Mov. 172.1 de que novas violações não seriam toleradas e ensejariam a revogação do benefício e a expedição de mandado de prisão, o(a) monitorado(a) voltou a descumprir as condições estipuladas, tornando a violar a zona de inclusão por 76 (setenta e seis) vezes, somadas as três audiências, e permitindo a descarga do aparelho por outras 29 (vinte e nove) vezes, levando-se em consideração apenas a última audiência, tendo em vista o teor da decisão de mov. 278.1 que desconsiderou as faltas de descarga referentes às duas primeiras audiências. Ademais, convém registrar que o(a) sentenciado(a), na esmagadora maioria das vezes, não atendeu o envio dos alertas vibratórios, envios de mensagens de SMS e contatos telefônicos, quando deveria fazê-lo. As consequências de seu ato repercutem no enfraquecimento da confiança da sociedade nos meios e fins da execução penal. Diante desse quadro de completo abandono de cumprimento de pena e indiferença para com as autoridade encarregadas do cumprimento da execução penal, aliado à completa ausência de verossimilhança das justificativas para as 105 (cento e cinco) violações às regras da prisão domiciliar, bem como ausência de comprovação das alegações, deixo de acolher as justificativas apresentadas, e, nos termos do artigo 118, inciso I, c/c art. 146-C, parágrafo único, incisos I e VI, da LEP, REVOGO o benefício da prisão domiciliar humanitária, DECLARO a sentenciada regredida ao regime fechado, com o reconhecimento de falta grave, segundo jurisprudência amplamente majoritária do STJ, nos termos do art. 50, II, e art. 50, IV, c/c art. 39, V, todos da LEP. Expeça-se mandado de prisão, para imediato cumprimento pelo CIME, com ordem para retirada da tornozeleira eletrônica após o seu cumprimento. Tendo em vista que não houve, no período, efetivo cumprimento da pena, determino a desconsideração dos meses em que houve descumprimento das condições de monitoração. Fixo como data efetiva para cálculos de novos benefícios o dia 19/10/2021 (Mov. 337.6). Revogo 1/6 (um sexto) dos dias remidos. Conforme explicitado, a agravante, embora tenha sido advertida em audiência anterior, persistiu no descumprimento dos deveres e das condições estabelecidas para concessão da prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, sem apresentar justificativa plausível, situação que evidencia descomprometimento com a execução da pena. Em casos análogos, a Corte Superior de Justiça tem admitido a ocorrência de falta grave, com base no art. 50, inciso VI, e 39, inciso V, todos da LEP. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA SEM BATERIA. FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO DO PERÍMETRO DE INCLUSÃO. SANÇÃO DISCIPLINAR DE REGRESSÃO DE REGIME PREVISTA NA LEP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor dos precedentes desta Corte, a utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente configura falta grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, V, ambos da LEP, pois o apenado, com sua conduta, descumpre as ordens do servidor responsável pela monitoração e impede a fiscalização da execução da pena. 2. Além do mais, o reeducando violou a zona de monitoramento dezoito vezes, o que também autoriza sanção disciplinar de regressão de regime, a teor do art. 146-C, parágrafo único, I, da LEP. 3. As instâncias ordinárias consideraram inacreditáveis as alegações de que os fatos se deram para execução de trabalhos, atendimento de saúde, conversas com defensor e idas ao fórum eleitoral. As justificativas não podem ser reexaminadas por este Superior Tribunal, pois trata-se de controvérsia fática, cuja resolução encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1766006/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES IMPOSTAS COMO CONDIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. Constitui falta grave, passível de regressão ao regime mais gravoso, a inobservância das condições estabelecidas para a prisão domiciliar, no caso dos autos, monitoramento eletrônico, ex vi do disposto nos arts. 50, inciso VI c.c art. 39, inciso V, ambos da Lei de Execução Penal Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1738805/TO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018) No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência desta Corte de Justiça: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO DOMICILIAR. MANTIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES FIXADAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O descumprimento reiterado das condições impostas quando da concessão da prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, chegando a se ausentar da zona de inclusão estipulada por mais de cem vezes e mostrando-se indiferente às advertências feitas, acarreta a revogação do referido benefício. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1345863, 07029478220218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe ressaltar que as filhas da agravante não estão desassistidas, pois se encontram sob os cuidados da avó e da tia maternas. Destarte, não vislumbro, por ora, a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, uma vez que as crianças não se encontram em situação de vulnerabilidade. Ademais, o estabelecimento prisional dispõe de equipe de saúde apta para prestar atendimento médico à agravante. Diante do exposto, por não vislumbrar, de plano, a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de agosto de 2022 14:34:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator